Tribunal: TJBA
Processo: 8004196-90.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004196-90.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO, PAULO CESAR DA ROSA GOES AGRAVADO: JANDILVA MARIA NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA APREENSÃO DO BEM, PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO EM MORA, ANTE A DEVOLUÇÃO NEGATIVA DO AR, RELATIVO À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO A QUO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004196-90.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada JANDILVA MARIA NASCIMENTO SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.